Tribunal: STF
Processo: Rcl 61543
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Nip do Brasil Estudos e Projetos Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000483-11.2021.5.05.0008, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Relata ter sido condenada na origem ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o fundamento de existência de vínculo empregatício decorrente da declaração de ilicitude da terceirização havida entre a reclamante e o ora beneficiário. 



    Argumenta que a decisão reclamada destoou das decisões vinculantes desta Suprema Corte proferidas no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo nº 0000483-11.2021.5.05.0008. No mérito, pugna pela procedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações disponibilizadas nos documentos 47 e 53, verifica-se que o juízo reclamado homologou acordo entre as partes na origem, com a anuência da ora reclamante. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 30 de outubro de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente